Tribunal: TCU
Processo: 032.007/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 45/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que as pessoas jurídicas Queiroz Galvão S.A. e IESA Óleo & Gás S.A. atendam às citações e oitivas determinadas por força do Acórdão 2446/2021-TCU-Plenário , deixando de apreciar os pedidos de prorrogação de prazo apresentados pelos Srs. Marco Antônio Barros, Pedro José Barusco Filho e José Carlos Cosenza em resposta aos ofícios a eles remetidos com vistas à notificação do teor da decisão acima mencionada, haja vista o deferimento dos pleitos de prorrogação de prazo para apresentação de alegações de defesa no âmbito do TC- Processo 042.557/2021-6 (Tomada de Contas Especial), processo no qual foram realizadas as respectivas citações: 1. Processo TC- Processo 032.007/2011-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60); Iesa Óleo & Gás S/A (07.248.576/0001-11); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marco Antonio Barros (XXX.729.217-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Queiroz Galvão S/A (02.538.798/0001-55); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministros que alegaram impedimento na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Leonardo Chevrand de Miranda e Silva (103506/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Antonio Augusto Lopes Figueiredo Basto (16.950/OAB-PR), Giovana Ceccilia Jakiemiv Menegolo (94.830/OAB-PR) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Eduardo Stênio Silva Sousa (20327/OAB-DF), representando Construtora Queiroz Galvao S A; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Camila Medim Abreu Franca (262.585/OAB-SP), Roberta Mundim de Oliveira Araujo (27218/OAB-DF), Felipe Mendonca Terra (179.757/OAB-RJ), Ana Paula de Barcellos (95.436/OAB-RJ), Maria Clara da Silva Fernandes (234.479/OAB-RJ), Marcella Zarattini Martins (56095/OAB-DF), Rafael Barroso Fontelles (119.910/OAB-RJ), Deborah Gonzalez Daher Parrini (147601/OAB-RJ), Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues (147325/OAB-RJ), Eduardo Bastos Furtado de Mendonça (130532/OAB-RJ), Thiago Magalhães Pires (156052/OAB-RJ), Fernanda de Abreu Lemos (38.641/OAB-DF), Luiz Henrique Krassuski Fortes (55.084/OAB-DF), Felipe Fidelis Costa de Barcellos (148512/OAB-RJ), Paulo Henrique Figueredo de Araujo (46.369/OAB-DF), Najua Samir Asad Ghani (44.798/OAB-DF), Konstantinos Jean Andreopoulos (155144/OAB-SP), Matheus Meott Silvestre (197.666/OAB-RJ), Mauro César Teixeira de Farias Filho (57.403/OAB-DF), Priscilla de Souza Pestana Campana (162.556/OAB-RJ) e Renato Faig Torres Pinto da Rocha (170.097/OAB-RJ), representando José Carlos Cosenza; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Camila Medim Abreu Franca (262.585/OAB-SP), Roberta Mundim de Oliveira Araujo (27218/OAB-DF), Felipe Mendonca Terra (179.757/OAB-RJ), Ana Paula de Barcellos (95.436/OAB-RJ), Maria Clara da Silva Fernandes (234.479/OAB-RJ), Marcella Zarattini Martins (56095/OAB-DF), Rafael Barroso Fontelles (119.910/OAB-RJ), Deborah Gonzalez Daher Parrini (147601/OAB-RJ), Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues (147325/OAB-RJ), Eduardo Bastos Furtado de Mendonça (130532/OAB-RJ), Thiago Magalhães Pires (156052/OAB-RJ), Fernanda de Abreu Lemos (38.641/OAB-DF), Luiz Henrique Krassuski Fortes (55.084/OAB-DF), Felipe Fidelis Costa de Barcellos (148512/OAB-RJ), Paulo Henrique Figueredo de Araujo (46.369/OAB-DF), Najua Samir Asad Ghani (44.798/OAB-DF), Konstantinos Jean Andreopoulos (155144/OAB-SP), Matheus Meott Silvestre (197.666/OAB-RJ), Mauro César Teixeira de Farias Filho (57.403/OAB-DF), Priscilla de Souza Pestana Campana (162.556/OAB-RJ) e Renato Faig Torres Pinto da Rocha (170.097/OAB-RJ), representando Marco Antonio Barros; Luis Justiniano Haiek Fernandes (119.324/OAB-SP), Eduardo Stênio Silva Sousa (20.327/OAB-DF) e outros, representando Queiroz Galvão S/A; Fernanda Ferreira Cortes (160.980/OAB-RJ), representando Iesa Oleo&gas S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.